Tribunal: TJSP
Processo: 1008312-86.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA" – Nome do autor incluído na plataforma "Acordo Certo" com base em dívida prescrita – Pretensão de declarar inexigível o débito – Admissibilidade – Prescrição da dívida que torna o débito inexigível, judicial ou extrajudicialmente – Exclusão do nome da autora da plataforma "Acordo Certo" que é consequência lógica da declaração

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA" – Nome do autor incluído na plataforma "Acordo Certo" com base em dívida prescrita – Pretensão de declarar inexigível o débito – Admissibilidade – Prescrição da dívida que torna o débito inexigível, judicial ou extrajudicialmente – Exclusão do nome da autora da plataforma "Acordo Certo" que é consequência lógica da declaração de inexigibilidade do débito questionado – Inteligência do artigo 43, §§1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP – Precedentes jurisprudenciais – Sentença reformada – Ação totalmente procedente – Em razão da sucumbência, arca o réu, inteiramente, com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 10.651,97, não se justificando o arbitramento desta verba por apreciação equitativa, que somente seria cabível nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, § 8, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos – RECURSO PROVIDO.